Tribunal: TCU
Processo: 037.004/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Supostas irregularidades na aplicação de recursos da área de saúde pelo município de Porto Mauá/RS.

Inteiro teor:
Acórdão 1363/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para considerar prejudicada a continuidade do seu exame por este Tribunal, diante da baixa materialidade e da baixa relevância de seu objeto; b) enviar cópia integral dos autos à Secretaria de Atenção Primária à Saúde (Saps/MS) , do Ministério da Saúde, para conhecimento e para providências sob sua alçada, sem prejuízo de informar que os registros sintéticos das providências adotadas devem ser publicados na seção "Transparência e prestação de contas" do seu sítio oficial, bem como que os referidos registros devem ser encaminhados à unidade técnica deste Tribunal por meio eletrônico, por intermédio do sistema Conecta, conforme previsto no § 4o do art. 9o da Instrução Normativa TCU 84, de 2020; c) enviar cópia integral dos autos ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus) , do Ministério da Saúde, para conhecimento e avaliação da pertinência de inclusão de avaliações do cumprimento do piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde em seu plano de fiscalização, e ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE/RS) ; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao representante; e e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 037.004/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Porto Mauá - RS. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) . 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.